Tribunal: TJPA
Processo: 0806588-12.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806588-12.2018.8.14.0028

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: OTAVIANA KARINE BATISTA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CORTES INDEVIDOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de indenização por danos morais cumulada com repetição de indébito. A autora alegou que sofreu, em três ocasiões distintas no mês de outubro de 2017, cortes indevidos no fornecimento de energia elétrica apesar de estar com as faturas quitadas, o que lhe causou transtornos e constrangimentos, inclusive com prejuízo à saúde de seus filhos. Pleiteou a indenização por danos morais e a devolução em dobro dos valores pagos pelas religações indevidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica pelos cortes indevidos de fornecimento de energia apesar da adimplência da consumidora; e (ii) verificar se o valor da indenização por danos morais fixado em primeiro grau revela-se excessivo ou desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessionária de energia responde objetivamente por falhas na prestação de seus serviços, nos termos do art. 14 do CDC, sendo desnecessária a comprovação de culpa.

4.

Os autos não contêm qualquer comprovação de que existiam débitos em aberto no momento dos cortes, e o religamento foi feito apenas mediante pagamento da taxa, sem exigência de quitação de fatura.

5.

A reiteração da conduta (três cortes em menos de um mês) e a essencialidade do serviço violam o princípio da continuidade dos serviços públicos essenciais, previsto no art. 22 do CDC.

6.

A jurisprudência do STJ reconhece que a interrupção indevida do fornecimento de energia configura dano moral
in re ipsa
, sendo prescindível a demonstração de prejuízo concreto.

7.

O valor fixado a título de danos morais (R$ 8.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a reiteração da falha, a gravidade da conduta e os prejuízos causados à consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI, 14, 22 e 42, parágrafo único; CC, arts. 398 e 405; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2204634/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 12.06.2023, DJe 15.06.2023; STJ, AgRg no REsp 1388548/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 06.08.2013, DJe 29.08.2013.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
apelação cível
interposta por
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, que
julgou procedente o pedido inicial
formulado por
Otaviana Karine Batista
em
ação de indenização por danos morais cumulada com repetição de indébito
.

Na origem, a autora/apelada alegou que, nos dias 25/09/2017, 09/10/2017 e 19/10/2017, sofreu cortes indevidos no fornecimento de energia elétrica, mesmo estando com as faturas quitadas. Sustentou que a interrupção injustificada do serviço essencial lhe causou profundo abalo, razão pela qual requereu indenização por danos morais e a restituição em dobro dos valores pagos pelas religações indevidas, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC.

A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial, com a seguinte parte dispositiva:

DISPOSITIVO, ISTO POSTO, na forma do art. 487, I, do CPC, resolvo o mérito a fim de julgar PROCEDENTE O PEDIDO inicial para:

1- ARBITRAR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser suportado pela Ré, que deve ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta Sentença (Súmula 362 do STJ) e com juros de 1% ao mês da data do evento danoso (primeiro desligamento efetuado), de acordo com o art. 398 do Código Civil e com a súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.

3. RESTITUIR EM DOBRO as tarifas efetivamente cobradas da parte autora, relativas às religações de energia objeto da presente ação, conforme estabelece do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, incidindo sobre elas os juros de mora, a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC e correção monetária pelo INPC desde os respectivos pagamentos, de acordo com Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça.

Condeno a Ré, como vencida que foi, de acordo com o art. 85 do Código de Processo Civil, não só ao pagamento dos honorários sucumbenciais, que fixo em 10% do valor corrigido da condenação, mas também nas custas processuais, a serem calculadas na forma da Lei.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se, servindo esta de expediente de comunicação.

Marabá/PA, datado e assinado eletronicamente.

Irresignada, a concessionária interpõe recurso de apelação, alegando, em síntese: que os desligamentos ocorreram em conformidade com a Resolução ANEEL 414/2010; que inexiste prova de conduta ilícita ou de efetivo dano moral; que a pretensão indenizatória visa ao enriquecimento ilícito; que não houve abalo à imagem, honra ou bom nome da parte autora; que o nexo de causalidade entre a conduta e o suposto dano não foi demonstrado; que, subsidiariamente, o quantum indenizatório deveria ser revisto por se mostrar excessivo.

Requer, ao final, o provimento da apelação para a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos formulados na exordial.

Sem Contrarrazões.

Recebi os autos por distribuição.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 10 de abril de 2025.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de responsabilização civil da concessionária de energia elétrica por cortes indevidos de energia elétrica, supostamente realizados mesmo diante da quitação das faturas por parte da consumidora, bem como à adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

O recorrente defende a legitimidade dos cortes de energia, bem como, que agiu no exercício regular do direito em observância as normas expedidas pela ANEEL.

Porém, analisando as provas constantes nos autos, entendo não lhe assistir razão. Em verdade, entendo que o recorrente não traz à baila qualquer argumento capaz de infirmar as conclusões adotadas pelo magistrado sentenciante.

Isto porque, diferentemente do que afirma o apelante, não há nenhum documento nos autos que demonstre que existiam débitos em aberto em nome da autora, quando efetuados os desligamentos de energia da unidade consumidora. Muito pelo contrário, como bem ressaltado pelo magistrado de origem, verifica-se que o religamento da energia foi efetuado mediante o simples pagamento da taxa de religação, sem que tenha se exigido o pagamento de qualquer valor em aberto.

Outrossim, como a tese do banco se sustenta na regularidade da conduta e do corte de energia, o ônus de provar tal alegação era seu, nos termos do art. 14 do CDC, segundo o qual, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação dos serviços. Trata-se de hipótese clássica de responsabilidade civil por fato do serviço.

Ainda que a apelante sustente ter agido com base na Resolução ANEEL nº 414/2010, os elementos dos autos demonstram que os cortes se deram sem respaldo fático suficiente, uma vez que a parte autora comprovou a quitação das faturas correspondentes aos períodos de desligamento.

Tal circunstância, aliada à reiteração da conduta (três cortes em menos de um mês), evidencia falha grave na prestação do serviço, ferindo o princípio da continuidade dos serviços públicos essenciais, conforme previsto no art. 22 do CDC.

Ademais, conforme assentado pelo juízo de origem, o depoimento pessoal da autora, colhido em audiência e registrado por meio audiovisual, reforça a verossimilhança dos fatos narrados, em especial quanto à falha na prestação de serviço e do impacto negativo causado pelos desligamentos reiterados.

De outra banda, também inegável o prejuízo (dano na órbita extrapatrimonial), tendo em vista que a falha do serviço, culminou no corte de serviço essencial pertinente a energia da autora, que reside com duas crianças que tiveram o tratamento com nebulizador interrompido pelo desligamento. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento de forma suficiente a configuração do dano moral.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores já consolidou o entendimento de que a interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica, sobretudo quando comprovado que as contas estavam adimplidas, enseja reparação por dano moral
in re ipsa
, em razão da essencialidade do serviço e da aflição experimentada pelo consumidor:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DANO MORAL. SUSPENSÃO ILEGAL DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA . DANO IN RE IPSA. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊ NCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Na origem, cuida-se de ação de procedimento ordinário proposta em desfavor de RGE Sul Distribuidora de Energia S .A. com o fim de obter reparação dos danos morais sofridos pelo autor, por ocasião da suspensão do serviço de energia elétrica em sua residência. 2. Afasta-se o pleito de aplicação da Súmula 283/STJ, porquanto o agravo em recurso especial impugnou todos os fundamentos da decisão que não admitiu o apelo nobre . 3. A análise do recurso especial não encontra óbice na Súmula 7/STJ, nem se faz necessária a interpretação de norma infralegal, estando preenchido, ainda, o requisito do prequestionamento.
4. Segundo a jurisprudência desta Corte, "A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrênci a da ilicitude do ato praticado ." ( AgRg no AREsp n. 239.749/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/8/2014, DJe de 1/9/2014).
5 . No caso, o acórdão proferido pelo Tribunal estadual, não obstante tenha reconhecido a ilegalidade da suspensão do serviço de energia, concluiu que "caberia ao autor demonstrar que a conduta da concessionária causou-lhe danos de natureza extrapatrimonial, a ensejar reparação pecuniária." (fl. 185), em confronto com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 6 . Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2204634 RS 2022/0275379-4, Relator.: SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 12/06/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2023).

No caso concreto, a consumidora experimentou transtornos reiterados com o desligamento de um serviço essencial, mesmo após adimplir sua obrigação, o que configura abalo à esfera existencial da pessoa, sendo plenamente cabível a indenização por dano moral.

Por outro lado, no que tange ao
quantum
da indenização por danos morais, deve se fixar em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como apresentar uma proporcionalidade com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, devendo ainda atentar-se para as circunstâncias que envolveram os fatos, analisando a extensão do dano sofrido, bem como levando em conta as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga (função pedagógica do dano moral, ver AgRg no Recurso Especial nº 1388548/MG (2013/0201056-0), 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 06.08.2013, unânime, DJe 29.08.2013).

Nesse norte, o
quantum
indenizatório deverá corresponder a uma quantia razoável, proporcional à relevância do evento danoso e às condições econômicas das partes envolvidas.

Na linha do exposto, entendo que a quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 8.000,00 (oito mil reais) revela-se razoável e proporcional diante da gravidade da conduta da ré e da reiteração dos cortes de energia em curto espaço de tempo, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa.

3.

Parte dispositiva.

Ante todo o exposto, CONHEÇO a Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 13/05/2025